Tribunal: STJ
Processo: 0043941-35.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1072445 - CE(2026/0043941-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
EMBARGANTE
: FRANCISCA NADIA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CPP. OMISSÃO.
HABEAS CORPUS ART. 619
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55904951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4737f7ea-58f2-4ff9-b66d-40c04d2d4b1f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4737f7ea-58f2-4ff9-b66d-40c04d2d4b1f

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1072445 - CE(2026/0043941-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
EMBARGANTE
: FRANCISCA NADIA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CPP. OMISSÃO.
HABEAS CORPUS ART. 619
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 8a6dd1cd-1d71-4b97-a789-8fa47b33418d

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAUDENIO RODRIGO
SANTOS GOMES e FRANCISCA NADIA RIBEIRO FERREIRA contra acórdão

prolatado pela Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, em que foi negado
provimento ao agravo regimental
assim ementado (e-STJ fls.
):
e que foi
83/84

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DUPLA PERSECUÇÃO
PENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
BIS IN IDEM.
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser
"
processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas
partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a
mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima
latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como
a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato
criminoso [...]" (RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
82.754/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/5/2018,
6/6/2018)
2. No caso, como bem asseverado pelo Tribunal de origem, não há de se
cogitar de violação ao princípio do
, uma vez que os autos no
ne bis in idem
"
0204395-57.2024.8.06.0296 tratam de ação Penal de Competência do Júri,
na qual figuram como denunciados Laudênio Rodrigo Santos Gomes,
Francisca Nádia Ribeiro Ferreira e Maxwell Oliveira de Souza, vinculados à
facção Comando Vermelho, visto que supostamente praticaram homicídio
qualificado contra Francisco Genésio Sousa (vítima fatal) e tentativas contra
David Alexandre da Silva, Artemio Andrade Simões e Luiz Sérgio Nunes,
ocorridos na madrugada de 25 para
em
26/07/2024,
Fortaleza/CE,
imputando-lhes os crimes tipificados no
§2o, I, III, IV do CP
Art. 121,
(homicídio qualificado consumado e tentado):
o, §2o e §3o da
Art. 2
(organização criminosa) e no
-B, §2o do ECA
Lei 12.850/2013
Art. 244
(corrupção de menores). Enquanto, a ação penal no 0204199-
87.224.8.06.0296, refere-se a Homicídio contra Maria Célia Vaz da Silva,
ocorrido em
também em
figurando como
27/07/2024,
Fortaleza/CE,
denunciados Laudênio Rodrigo Santos Gomes e Francisca Nádia Ribeiro
Ferreira (mesmos réus do primeiro processo), que praticaram supostamente
as condutas previstas no
§2o, I, IV do CP,
e 69 do CP;
Art. 121,
c/c art. 29
-B do ECA e
o, §4o, I da
Portanto,
art. 244
art. 2
Lei 12.850/2013.
considerando que para a configuração da litispendência é necessário a
identidade total de partes, causa de pedir (fatos) e pedido (objeto),
considero, em uma análise superficial, que esta não restou configurada, pois
embora os presentes réus constem das duas ações e os crimes tenham
contexto semelhante, qual seja, disputa entre facções, em tese os fatos são
diferentes, pois as vítimas, as datas e as circunstâncias são distintas".
3. A análise da pretensão da defesa, a toda evidência, reclama o exame
aprofundado dos dados coletados no processo originário, intento que não se
ajusta aos estreitos limites do
, conforme enfatiza reiterada
habeas corpus
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. "Uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não houve uma dupla
acusação do ora agravante pelos mesmos fatos delituosos, dúvidas não há
Documento eletrônico VDA55905178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 8a6dd1cd-1d71-4b97-a789-8fa47b33418d

de que, para concluir pela existência ou não de litispendência - em que se
exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e
em outra ação penal -, seria necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória, providência, conforme é cediço, vedada na via estreita do habeas
corpus, de cognição sumária" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
121.681/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
).
10/3/2025.
5. Agravo regimental desprovido.
Alega a defesa a existência de omissão no aresto embargado, ao

argumento, basicamente, de que não houve o enfrentamentos dos seguintes pontos (e-

STJ fls.
):
99/100
b) seja enfrentado, de forma expressa, o fato de que o pedido defensivo
sempre foi de trancamento parcial apenas da imputação de organização
criminosa;
c) seja apreciada, de maneira específica, a tese de que a imputação
associativa deduzida na segunda ação penal recai sobre período anterior ao
recebimento da primeira denúncia, sem descrição de fatos novos
posteriores, o que caracterizaria duplicidade persecutória;
d) seja enfrentado expressamente o argumento de que a controvérsia é
aferível por prova pré-constituída, mediante simples cotejo entre denúncias e
decisões de recebimento, sem necessidade de dilação probatória;

Diante disso, requer, ao final o acolhimento dos presentes embargos de
declaração para suprir as omissões apontadas, "dar provimento ao agravo regimental e
conceder a ordem de habeas corpus, determinando-se o trancamento parcial da Ação
Penal no 0204199- 87.2024.8.06.0296, no que tange à imputação do delito de
(e-STJ fl. 100).
organização criminosa"
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:

Documento eletrônico VDA55905178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 8a6dd1cd-1d71-4b97-a789-8fa47b33418d

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há, na decisão embargada, nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o inconformismo
da embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.

A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55905178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 8a6dd1cd-1d71-4b97-a789-8fa47b33418d

3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

Dessarte, inexiste o vício na decisão objurgada. Percebe-se, sim, uma
insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por
meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ademais, "não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional
somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
"
7/4/2014)
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.189.155/SP,
em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXIGÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O cabimento dos embargos de declaração se dá apenas nas hipóteses
previstas no
do CPC: para sanar obscuridade ou contradição no
art. 1.022
acórdão, ou ainda para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto
essencial. Não é essa a hipótese dos autos, em que o acórdão se apresenta
adequadamente fundamentado e as teses do recurso foram integralmente
examinadas e repelidas, resultado que não foi, afinal, aquele que o
recorrente desejou.
2. Mas ainda que assim não fosse, é certo que o juiz, desde que fundamente
sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Quanto a isso, a jurisprudência desta Corte é farta
em precedentes.
3. Em conclusão, não há omissão a sanar. As alegações do embargante
são, em síntese, reiteração dos argumentos anteriormente apresentados nas
razões recursais e revelam, quanto aos pontos suscitados, tão somente
irresignação com o que foi decidido por esta Primeira Turma.
Todavia, os declaratórios não constituem a via adequada para o simples
reexame do julgado.
4. Ainda que manejados com finalidade de prequestionamento, os embargos
de declaração demandam a ocorrência de algum dos vícios constantes do
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55905178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 8a6dd1cd-1d71-4b97-a789-8fa47b33418d

(EDcl no AgRg no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
47.139/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
5/10/2017,
19/10/2017.

Desse modo, não há que se falar em omissão no julgado.
Tal o contexto,
os embargos de declaração.
rejeito

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 8a6dd1cd-1d71-4b97-a789-8fa47b33418d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0043941-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.072.445 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00188421220258060001 00255533320258060001 02041998720248060296
02043955720248060296 06295715120258060000 188421220258060001
2041998720248060296 2043955720248060296 255533320258060001
6295715120258060000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LENIN SOARES VALENTE
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
PACIENTE
: FRANCISCA NADIA RIBEIRO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
EMBARGANTE
: FRANCISCA NADIA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155092803425311@
2026/0043941-6 - HC 1072445 Petição : 2026/0031401-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:40
Código de Controle do Documento: 6573BADA-681A-40ED-B0AB-BA021C9113E1